Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014399-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO
AGRAVADA:- MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014399-39.2020.8.11.0000 de decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato que se vencerem a partir desta data, ficando as rés impedidas de lançarem o nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação a tais prestações, indeferiu o pedido para que a ré deposite em juízo R$37.927,47.
A agravante alega que firmou com a agravada Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, e pagou até o momento R$34.134,72.
Diz que por motivo de saúde e financeiro buscou rescindir a avença mediante a restituição das parcelas pagas com o desconto a título de multa, justa porcentagem.
Argumenta que o tema encontra-se pacificado na jurisprudência pretoriana, que deu ensejo à súmula 543 do STJ, a qual foi favorável aos consumidores, reconhecimento a obrigatoriedade de imediata devolução das parcelas pagas, o que, por conseguinte, se pressupõe também, ser abusivo cobranças pela loteadora em casos que tais.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato que se vencerem a partir desta data, ficando as rés impedidas de lançarem o nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação a tais prestações, e indeferiu o pedido para que a ré deposite em juízo R$37.927,47, referente às parcelas pagas, proferido nos seguintes termos:
(...)
No presente caso, a verossimilhança das alegações está presente, sendo certo que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com a parte ré; que não pretende seguir com o cumprimento da avença; que houve demonstração de sua tentativa em promover o distrato extrajudicialmente; e que há a possibilidade de inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de eventual resilição do contrato.
No mais, a desistência do negócio é um direito que assiste à parte, independentemente do mérito da questão, e a suspensão das cobranças referentes ao pacto é consectário lógico da opção que fez, para tanto vindo bater às portas do Judiciário.
Outrossim, entendo que o pedido de suspensão da cobrança das parcelas contratuais e a proibição da inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes são medidas que se impõem, visto que se traduzem em perigo de irreversibilidade, porquanto a dívida está submetida a discussão judicial e requerente, anteriormente, vinha efetuando tempestivamente o pagamento do contrato.
Por fim, inconteste também o perigo de dano, porque, a prevalecerem os efeitos da contratação, a requerida estará sujeita aos devastadores consectários da mora, bem como às indevidas cobranças das obrigações decorrentes do contrato que intenciona rescindir.
Desta maneira, possível o deferimento da tutela antecipada, para a suspensão da cobrança e proibição de negativação do nome da autora.
(...)
De outra banda, não merece imediato acolhimento o pedido da autora, para que as requeridas sejam intimadas a depositarem o valor que a requerente entende que deve lhe ser devolvido, haja vista que a medida solicitada guarda nítida relação com o mérito da demanda, devendo os autos aguardarem a formação do contraditório e a instrução processual, quando melhor se poderá auferir quais são os valores que efetivamente deverão ser restituídos. (Id 49566475)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ela própria pede que os valores sejam depositados em juízo.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Considerando que ainda não se formou a triangulação processual, bem como pela dificuldade da intimação por AR em razão da pandemia decorrente do Covid-19, determino inclusão em pauta para julgamento.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator